Tribunal: TJDFT
Processo: 0702799-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0702799-71.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE AUGUSTO CASCAO AGRAVADO: ANTONIA LUZIA NASCIMENTO D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, José Augusto Cascão postula a reforma da respeitável decisão do MM. Juízo da 3a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões, o agravante alega não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais, sem prejuízo do sustento familiar, em razão do valor da sua renda demonstrada na Declaração do Imposto de Renda de Pessoa Física- IRPF. Sustenta que o juízo a quo se baseou no fato de ele residir em área nobre de Brasília e ter um imóvel alugado, objeto da lide, para lhe negar a gratuidade de justiça, embora tenha colacionado aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência. Argumenta que para a concessão da gratuidade de justiça não é necessário o caráter de miserabilidade, pois a simples afirmação no sentido de que não está em condições de pagar as custas, sem prejuízo próprio ou da família, é suficiente para o deferimento da gratuidade. Aduz ser autônomo, sem renda fixa e o único provedor do sustento de sua família. Além disso, afirma que diante da pandemia do Covid-19, o poder econômico da população vem diminuindo ainda mais. Destaca que o acesso à justiça é um direito previsto no art. 5o, inciso XXXV, da CR. Pede, liminarmente, os benefícios da justiça gratuita e a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que lhe seja concedido o benefício da gratuidade. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do processamento do agravo, cabe ao Relator ater-se, basicamente, aos requisitos para a concessão da liminar pretendida, quais sejam a probabilidade do direito deduzido em sede recursal e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Prima facie, em análise feita em sede de summaria cognitio, e com relação ao periculum in mora, é fácil supor os prejuízos que adviriam ao agravante, pois a decisão agravada é capaz de gerar lesão de difícil reparação. Quanto ao outro requisito apontado acima, saliente-se que, à primeira vista, se vislumbra efetiva relevância nas razões expendidas na peça de recurso. O benefício da gratuidade de justiça está normatizado entre os arts. 98 e 102, todos do CPC, que preveem o direito à assistência judiciária gratuita àqueles que não sejam capazes de demandar em juízo sem que isso comprometa seu sustento ou de sua família. O § 2o do art. 99 do CPC estabelece que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. Além disso, o § 3o do referido artigo confere presunção de veracidade à alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, como no presente caso. Com base no entendimento do artigo supracitado e de acordo com o ordenamento jurídico, conclui-se que, para usufruir de benefício da justiça gratuita, mister a comprovação da condição de hipossuficiência. Ante o exposto, e da análise dos autos, verifica-se que o recorrente demonstrou a sua precariedade financeira por meio do comprovante de renda, em anexo (ID 22805820), que atesta que a sua renda líquida é, em média, R$ 1.800,00 (mil e oitocentos reais) para prover todas as suas despesas, corroborando, assim, com a alegação de que não possui condições financeiras de arcar com as despesas processuais. Nesse sentido, veja-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. 1. Defere-se a gratuidade de justiça pleiteada quando não existem elementos nos autos capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência. 2. Deu-se provimento ao agravo de instrumento” (Acórdão n.1058739,07045312920178070000, Relator: SÉRGIO ROCHA Órgão não cadastrado, Data de Julgamento: 09/11/2017, Publicado no DJE: 17/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Diante do exposto, e por não haver nos autos elementos capazes de justificar o indeferimento da gratuidade pleiteada, defiro a liminar postulada. Publique-se. Decorrido o prazo de preclusão, voltem os autos conclusos. Brasília, DF, 2 de fevereiro de 2021 16:21:16. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator